Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-93.2020.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001855-93.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON CONCEICAO KROMINSKI - CPF: 621.384.721-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DO SISTEMA ARLA-32 EM VEÍCULO DE CARGA. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. MONTANTE FIXADO EM R$ 5.000,00. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, condenando o requerido: (i) na obrigação de fazer, consistente na utilização do sistema ARLA-32 com o selo do INMETRO; (
ii
) na obrigação de não fazer, para que se abstenha de instalar sistemas eletrônicos adulterados capazes de mascarar o sistema de Redução Catalítica Seletiva; e (
iii
) na obrigação de indenizar por danos ambientais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos ambientais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser reduzido para um salário-mínimo ou outro valor considerado proporcional.

III
. Razões de decidir

3.

A adulteração do sistema ARLA-32 (Agente Redutor Líquido Automotivo) em veículos a diesel configura conduta altamente reprovável, uma vez que compromete a funcionalidade do mecanismo destinado a reduzir a emissão de poluentes, resultando em danos ao meio ambiente e à saúde pública.

4. A responsabilidade civil ambiental, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei 6.938/81, é de natureza objetiva, dispensando a comprovação de culpa do agente poluidor. Para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo causal.

5. O
quantum
indenizatório deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do impacto social, a capacidade econômica do agente responsável e o caráter pedagógico-punitivo da sanção.

6. A antiguidade do veículo e as condições pessoais do condutor não constituem fatores aptos a afastar a responsabilidade civil ambiental, cuja aferição se dá com base na extensão do dano causado.

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano ambiental perpetrado, cumprindo as funções reparatória e pedagógica da responsabilização civil ambiental, em consonância com o princípio do poluidor-pagador.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Recurso

não
provido.

Tese de julgamento
:
“
A indenização por danos ambientais decorrentes da adulteração do sistema ARLA-32 em veículos a diesel deve ser fixada em valor que cumpra tanto a função reparatória quanto a pedagógica, considerando a extensão do dano causado, em observância ao princípio do poluidor-pagador.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225; Lei
6.938/1981, art. 14, § 1º;
Resolução nº 433/2021 do CNJ,
art
. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U. 1002616-90.2021.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.03.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON CONCEIÇÃO KROMINSKI
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
/
MT, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública nº 1001855-93.2020.8.11.0040, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o
requerido
: (
i
)

na obrigação de fazer, consistente na utilização do sistema ARLA-32 com o selo do INMETRO, produzido de acordo com a norma ambiental
; (
ii
) na
obrigação de não fazer, para que se abstenha de instalar e utilizar sistemas eletrônicos adulterados capazes de mascarar o sistema de Redução Catalítica Seletiva e quaisquer outros métodos de fraudes que causem aumento na poluição por veículos automotivos
; e (
iii
)
na obrigação de indenizar
por danos ambientais
,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante pretende a redução do valor estabelecido a título de indenização por danos ambientais para o equivalente a 01 (um)
salário-mínimo
, alegando desproporcionalidade entre o dano e a retribuição aplicada, considerando as características do veículo e as condições pessoais do condutor. Subsidiariamente, requer uma redução proporcional conforme entendimento jurisprudencial.

O apelado apresentou contrarrazões no Id. 274607355, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 277362861).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de
recurso de apelação interposto por
ANDERSON CONCEIÇÃO
KROMINSKI
, insurgindo-se contra sentença proferida pelo juíz
o da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da a
ção civil pública nº 1001855-93.2020.8.11.0040
, ajuiz
ada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A sentença
julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido: (
i
) na obrigação de fazer, consistente na utilização do sistema ARLA-32 com o selo do INMETRO, produzido de acordo com a norma ambiental; (
ii
) na obrigação de não fazer, para que se abstenha de instalar e utilizar sistemas eletrônicos adulterados capazes de mascarar o sistema de Redução Catalítica Seletiva e quaisquer outros métodos de fraudes que causem aumento na poluição por veículos automotivos; (
iii
) na obrigação de indenizar por danos ambientais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A controvérsia recursal cinge-se unicamente ao
quantum
indenizatório estabelecido na sentença a título de danos ambientais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que o apelante pretende ver reduzido para um
salário-mínimo
ou, subsidiariamente, para valor que este Tribunal considere proporcional.

De início, impende destacar que a tutela jurídica do meio ambiente, insculpida no artigo 225 da Constituição Federal, qualifica-se como direito fundamental de terceira geração, assegurando a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbindo tanto ao Poder Público quanto à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Neste contexto, a Lei 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece, em seu artigo 14, §1º, a teoria da responsabilidade objetiva em matéria ambiental, dispensando a comprovação de culpa do agente poluidor. Para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo causal.

Consoante se extrai dos autos, o apelante foi autuado por conduzir o veícu
lo
VOLVO modelo VM 330 4x2t, placa AAQ911-MT
, em de
sconformidade com os limites e critérios ambientais, sendo constatada, por meio de fiscalização, a adulteração do sistema ARLA-32, que se encontrava fora dos padrões permitidos, resultando em emissão excessiva de poluentes na atmosfera.

O sistema ARLA-32 (
Agente Redutor Líquido Automotivo
) constitui composto químico à base de ureia (32,5%) diluída em água desmineralizada, utilizado em conjunto com a tecnologia
SCR (
Selective

Catalytic

Reduction
)
, para a redução de óxidos de nitrogênio (
NOx
) nos gases de escape dos veículos a diesel. A adulteração desse mecanismo compro
mete severamente sua funcionalidade, culminando na liberação exacerbada de poluentes, com efeitos danosos ao meio ambiente e à saúde pública.

No caso concreto, o
dano ambiental
restou evidenciado no Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 3058070190218033501
(Id. 274606854, p. 15-
36)
, o qual atestou a manipulação ilícita do sistema ARLA-32 do veículo conduzido pelo apelante, estabelecendo de forma inequívoca o
nexo de causalidade

entre a conduta e a poluição atmosférica verificada.

No que tange ao valor da indenização, objeto central da insurgência recursal, constata-se que o montante de R$ 5.000,00 fixado na origem revela-se adequado e proporcional à gravidade e extensão do dano ambiental perpetrado, cumprindo as funções reparatória e pedagógica da responsabilização civil ambiental.

Na fixação
do
quantum
indenizatório
, impõe-s
e a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a extensão do impacto social, a capacidade econômica do agente responsável e o caráter pedagógico da sanção.

Nos termos do artigo 14 da Resolução n.º 433/2021 do CNJ, a condenação por dano ambiental deve levar em conta, além desses aspectos, a repercussão do dano na mudança climática global, os prejuízos difusos suportados por povos e comunidades atingidos e o efeito dissuasório da medida.

Compete ao magistrado, portanto, estabelecer a indenização de forma criteriosa, alinhando os aspectos compensatório e punitivo à luz das particularidades do caso concreto, de modo a assegurar tanto a reparação efetiva quanto a prevenção de novas condutas lesivas.

A adulteração do sistema ARLA-32
, conforme constatado no presente caso,
representa conduta altamente reprovável, uma vez que impacta diretamente na qualidade do ar, elevando os níveis de substâncias tóxicas e agravando os riscos à saúde humana e ao equilíbrio ambiental. Além disso, trata-se de conduta dolosa, praticada com inequívoca intenção de subverter os comandos normativos ambientais.

N
esse contexto, o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença mostra-se condizente com as disposições adotadas por este Tribunal em caso semelhante
(N.U. 1002616-90.2021.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda C
âmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.03.2024
)
, não se revelando exorbitante a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, nem irrisório de modo a não cumprir sua função pedagógica e dissuasória.

A pretensão do apelante de reduzir o valor para um
salário-mínimo
não se justifica,
pois
tal quantia seria manifestamente insuficiente para compensar o dano ambiental causado e para desestimular a reiteração da conduta ilícita, esvaziando o caráter preventivo da responsabilidade civil ambiental.

Como bem observado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a redução do valor indenizatório para patamar tão ínfimo poderia, inclusive, incentivar o descumprimento das normas ambientais, já que o custo financeiro dos acessórios seria menor que os gastos necessários para a manutenção regular do sistema ARLA-32, o que é incompatível com os princípios de prevenção e do poluidor-pagador que norteiam o Direito Ambiental.

No que tange à alegação do apelante de que o veículo utilizado é de fabricação antiga (ano de 2012), bem como à suposta desproporcionalidade do valor da indenização e
m razão de suas condições pessoais, cumpre salientar que tais argumentos não possuem aptidão jurídica para afastar a responsabilidade civil ambiental. Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, essa modalidade de responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, sendo aferida com base na extensão do dano causado, e não na capacidade econômica do agente poluidor.

Ademais, o fato de o recorrente ser proprietário de veículo de carga, ainda que com tempo de uso considerável, evidencia o exercício de atividade econômica vinculada ao transporte de mercadorias. Tal circunstância impõe ao apelante o dever redobrado de observância das normas
ambientais
aplicáveis à sua atuação profissional, não sendo razoável admitir qualquer excludente de responsabilidade com base na antiguidade do equipamento utilizado, especialmente quando se trata de atividade que, por sua natureza, possui potencial poluidor relevante.

Por fim, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao
apelo
interposto
p
or
ANDERSON CONCEIÇÃO KROMINSKI
, mantendo integralmente a senten
ça recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É
como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025